Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-44.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos e determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da quantia depositada pela instituição financeira e compensação dos valores descontados em folha. Alega o recorrente fazer jus à repetição do indébito de forma dobrada, porquanto na ocasião da solicitação de empréstimo foram celebrados contratos não autorizados, o que ensejou cobrança excessiva. Aduz que a abertura de crédito consignado sem solicitação causa evidente violação a direitos da personalidade, sendo necessária a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34677934). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 34677941).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de justiça deferida.
4. Deixo de conhecer a preliminar suscitada em contrarrazões, porquanto referente a matéria estranha à devolvida pelo recurso inominado.
5. Constatada a falha na prestação de serviços com a confecção de contratos não desejados pelo consumidor, necessária se faz a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável para a cobrança excessiva, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, merecendo reforma a sentença.
6. Quanto ao pedido de reforma da decisão em relação à indenização por danos morais, sem razão o recorrente. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
7. A mera falha na prestação dos serviços com a confecção de contratos indesejados, desacompanhada de restrição de crédito ou outros elementos desabonadores, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais. No caso, a quantia correspondente aos empréstimos foi depositada em favor do consumidor, não ocasionando efetivo prejuízo. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que sejam compensados em dobro os valores pagos pelo autor mediante desconto no benefício previdenciário. Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.